Tribunal: TJSP
Processo: 1001701-90.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Colisão entre motocicleta e automóvel – Culpa do condutor deste último reconhecida, pois interceptou a trajetória do motociclista ao executar conversão à esquerda em avenida de mão dupla – "Quantum" indenizatório não impugnado – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001701-
90.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante JERONIMO SOUSA
FERREIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ ALVES SIQUEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ DUARTE
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001701-90.2017.8.26.0322 – VOTO No 39.591 – AJL
2
APELAÇÃO No 1001701-90.2017.8.26.0322
COMARCA: LINS
APELANTE: JERONIMO SOUSA FERREIRA JUNIOR
APELADO: JOSÉ ALVES SIQUEIRA
VOTO No 39.591
ACIDENTE DE TRÂNSITO
Pretensão indenizatória julgada
parcialmente procedente
Colisão entre motocicleta e
automóvel
Culpa do condutor deste último reconhecida,
pois interceptou a trajetória do motociclista ao executar
conversão à esquerda em avenida de mão dupla “Quantum”
indenizatório não impugnado Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão indenizatória decorrente de acidente de
trânsito, condenado o réu a pagar ao autor: a) R$ 400,00, a título de
ressarcimento da despesa com a compra de colete cervical, corrigidos do
desembolso, cf. fl. 34; b) R$ 3.170,95, a título do reparo da motocicleta, corrigidos
desde o orçamento de fl. 39; c) R$ 8.000,00, a título de indenização de dano
moral, corrigidos desde a fixação; d) lucros cessantes no montante equivalente a
três salários mínimos vigentes na data do efetivo pagamento, correspondentes ao
período de três meses de afastamento das atividades profissionais, a ser apurado
em liquidação de sentença; e e) despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% da condenação, observada a gratuidade processual.
Inconformado, o réu alega que não teve culpa pelo acidente
de trânsito ocorrido a 26.02.2016, por volta das 19h25min, na comarca de Lins,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001701-90.2017.8.26.0322 – VOTO No 39.591 – AJL
3
quando trafegava pela Rua Nilo Noronha com o veículo GM Monza, placas
CFE-3756, via de mão dupla e preferencial e, ao convergir à esquerda para entrar
na Travessa Antônio Pereira da Silva, foi atingido na porta traseira direita de seu
veículo pela moto CG Honda, placas EOR-3754, conduzida pelo autor, como
descrito no Boletim de Ocorrência de fls. 23/25. Salienta que se cuida de avenida
com ampla visão, sendo certo que no local do acidente não existem obstáculos,
sendo permitido o acesso para a rua secundária, como se verifica das fotos de fls.
54/60, e do croqui de fls. 130/131. Pontua que não há prova de que o acidente
derivou de imprudência, imperícia ou negligência de sua parte, pois observou as
cautelas de praxe ao realizar a conversão, sendo que as condições de trânsito
eram favoráveis. Afirma que o exame dos depoimentos dos policiais Wagner e
Paulo e das testemunhas Marlene e Marcia Cleide não confirmam sua
responsabilidade pelo acidente. Pede o provimento do apelo para que seja
reconhecida a improcedência da pretensão inicial.
Recurso tempestivo, não preparado, pois o réu é
beneficiário da gratuidade processual, e respondido.
É o relatório.
A pretensão recursal não merece acolhida, pois nada do que
foi alegado nas razões de apelação infirma os fundamentos da bem lançada
sentença de parcial procedência da pretensão indenizatória.
Com efeito, a versão do acidente retratada na inicial e na
declaração prestada pelo apelante quando da lavratura do boletim de ocorrência
encontra conforto nas demais provas produzidas demonstrativas de que foi
mesmo do apelante a culpa pelo acidente, pois interceptou a trajetória do apelado
que conduzia a motocicleta ao efetuar a manobra de conversão à esquerda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001701-90.2017.8.26.0322 – VOTO No 39.591 – AJL
4
Cabia ao apelante certificar-se de que podia efetuar a
manobra de conversão com segurança, comportamento que se tivesse adotado
por certo não teria dado causa ao acidente, por isso que a conclusão adotada na
sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
não provimento do recurso, nos termos do disposto do artigo 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: Todo conjunto probatório
amealhado no caderno processual dá conta da responsabilidade do Requerido,
pelo acidente. Com efeito. Já no histórico do Boletim de Ocorrência lavrado pela
Polícia Civil vislumbra-se a culpa do condutor do veículo GM/Monza, ora
Requerido, que transitava pela Avenida Nilo Noronha (dupla mão de direção com
canteiro central), sentido centro-bairro, quando, no cruzamento com a rua Antônio
Pereira da Silva, ao procurar convergir à esquerda, interceptou a passagem da
motocicleta conduzida pelo Autor, que também seguida pela Avenida Nilo
Noronha, porém, em sentido contrário. Nesse mesmo sentido é o depoimento da
testemunha Paulo Sérgio da Cruz Barbosa, Policial Militar aposentado, que foi
acionado para atender a ocorrência: "a foto de fls 58 retrata o local do acidente; a
Nilo Noronha é dupla mao de direção e a motocicleta estava caída na esquina na
Nilo Noronha no sentido bairro-centro, o veiculo estava na outra rua, Antonio
Pereira, um pouco mais pra baixo, próximo à esquina; para melhor esclarecer a
motocicleta estava caída na mão de direção bairro São João sentido Nicolau
Zarvos." Acrescentou, ainda: "não pode afirmar a dinâmica do acidente; somente o
que viu e estava no local pois já havia acontecido; foi o próprio condutor do Monza
que relatou os fatos constantes do Boletim de ocorrência pois o motoqueiro e a
passageira foram socorridos; não há outra versão dos fatos; chegaram rápido
após o acidente, as vitimas ainda estavam ao solo, sendo socorridos pelo resgate;
segundo as regras de trânsito, a preferência seria da moto pois o Monza iria fazer o
contorno para adentrar a outra rua; deveria respeitar a preferência de quem estava
descendo." (fls. 92/93, grifei). O outro policial militar, Wagner César Raimundo,
pouco acresceu ao conjunto de provas porquanto, como motorista da viatura, não
observou bem a posição dos veículos (fls. 90/91). A testemunha Márcia Cleide de
Oliveira Lopes discorreu que: "não presenciou o acidente, chegou depois quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001701-90.2017.8.26.0322 – VOTO No 39.591 – AJL
5
o autor estava no chão, sabe que o autor estava na mão dele 'certa', quando ela
depoente chegou o autor estava caído ao solo na esquina do Miecio; o veiculo
Monza já não estava mais no local, a moto estava no chão, toda 'estourada' mas
não havia nenhum veiculo lá; (...)" (fls. 96/97). Por fim, a testemunha Marilene de
Paulo Morais não presenciou o acidente e tampouco esteve no local (fls. 94/95).
Nesse diapasão, tem-se por comprovada a culpa do Requerido pelo acidente que,
trafegando em via de mão dupla, não observou o fluxo de veículos que vinha em
sentido contrário e interceptou a trajetória da motocicleta do Autor, dando azo à
colisão. Aliás, o próprio Requerido fez tal relato aos policiais militares que
apresentaram a ocorrência, constando do histórico do respectivo Boletim de
Ocorrência lavrado: "Em conversa com o Jerônimo, o mesmo informou que estava
transitando pela Rua Nilo Noronha, sentido Centro-Bairro, e ao convergir para a
esquerda para adentrar na Rua Antônio Pereira da Silva, parou e olhou para a sua
direita, não vendo a motocicleta que vinha no sentido contrário; continuou
andando e percebeu que a motocicleta colidiu na parte traseira direita do seu
veículo (...)" (fls. 23/25). Ressalte-se que o Requerido esteve presente ao plantão
quando da lavratura do BO e não ofertou outra versão dos fatos. Inequívoco, pois,
que o condutor do veículo GM/Monza, ora Requerido, transgrediu a disposição do
artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro: "Antes de entrar à direita ou à
esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: (...) II ao sair da
via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha
divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos
dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.
Parágrafo único: Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá
ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido
contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência
de passagem". E o artigo 215, inciso I, letra "b", do mesmo Códex reza que
constitui infração: "Deixar de dar preferência de passagem: I em interseção não
sinalizada: a) (...); b) a veículo que vier da direita". Já o artigo 34 alerta para a
execução de manobra de mudança de direção, sem perigo para os demais usuários
da via que seguem, precedem ou vão cruzar com o condutor, considerando sua
posição, sua direção e sua velocidade. (...) Portanto, nos termos dos Artigos 186 e
927, do Código Civil de 2002, está o Requerido obrigado a reparar os danos por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001701-90.2017.8.26.0322 – VOTO No 39.591 – AJL
6
causados.
O apelante assinalou que não percebeu a aproximação da
motocicleta, embora reconheça que a avenida lhe propiciasse visão ampla.
O “quantum” indenizatório postulado na inicial não contou
com impugnação do apelante, de modo que fica mantido o que foi deferido na
sentença a esse respeito.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual o apelante sai vencido, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados do apelado para 20% da condenação, nos termos do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados
para 20% da condenação os honorários devidos aos advogados do apelado.
SÁ DUARTE
Relator